Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor; porém, conforme dispõe o art. 835, XII do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou de alienação fiduciária em garantia

2. O mutuário, condômino inadimplente, não é, destarte, proprietário do imóvel fiduciariamente alienado, mas possuidor direto do bem dado em garantia. Logo, inviável que a penhora recaia sobre bem patrimonial pertencente a terceiro, ainda que para pagamento de dívidas de natureza condominial sobre ele incidentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.